Tribunal: TJMT
Processo: 0007198-23.2019.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007198-23.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MARCELINA DA SILVA SAKITA - CPF: 315.832.968-91 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), PEDRO NAOYUKI SAKITA - CPF: 363.359.248-20 (APELANTE), RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 572.075.001-06 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA. PROCEDÊNCIA DO SEGUNDO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra a sentença conjunta do Juízo da Comarca de Barra do Bugres (MT) que julgou procedente o Interdito Proibitório ajuizado pelo apelado e improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes, com a condenação destes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$100.000,00, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e estabelecer se a posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel era suficiente para justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do feito não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir e não o fez oportunamente, resultando na preclusão desse direito.

A Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, o que não foi cumprido pelos apelantes, já que fundamentaram seu pedido exclusivamente na titularidade do imóvel.

A exceção de domínio não se aplica quando a disputa possessória não envolve dúvida quanto à posse de ambas as partes ou se não há discussão mútua baseada no domínio (Súmula 487 do STF).

O apelado comprovou o exercício da posse desde 2017 e a ameaça pelos apelantes, portanto preencheu os requisitos do art. 567 do CPC para o deferimento do Interdito Proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir e não o fez oportunamente.

Ação de Reintegração de Posse exige a demonstração da posse anterior e do esbulho, não bastando a mera titularidade do imóvel.

A exceção de domínio só se aplica em hipóteses específicas, como dúvida recíproca sobre a posse ou quando ambas as partes disputam a posse com fundamento na propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567 e 557.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487; STJ, AgInt no AREsp 628312-ES, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18-9-2023; STJ, AgInt no RESP 1576847-MT, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12-9-2022

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas contra a sentença conjunta do Juízo da Comarca de Barra do Bugres (MT) que julgou procedente o Interdito Proibitório ajuizado pelo apelado e improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes, com a condenação destes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$100.000,00, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita (Id 262930785).

Os apelantes suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado das demandas.

Alegam que o depoimento pessoal da parte adversa e a oitiva de testemunhas seriam essenciais para atestar a invasão praticada pelo apelado. Citam jurisprudência do STJ que reconhece a inviabilidade de julgar improcedente uma Ação com amparo na ausência de provas, especialmente em casos de julgamento antecipado.

Também arguem violação ao princípio da não surpresa, pois não foram intimados pelo Juízo sobre a necessidade de produção probatória.

No mérito, transcrevem a íntegra da sentença e assinalam que os apelados não demonstraram o efetivo exercício de posse.

Destacam que a apelante, viúva, reside há anos na cidade de Olímpia, sendo de conhecimento público o esbulho ocorrido. Acrescentam que o apelado se aproveitou do momento de luto da família para invadir o imóvel em 9-7-2019.

Ressaltam que a Ação de Reintegração foi proposta em 21-10-2019, mas o pedido liminar foi julgado prejudicado, pois já havia sido concedida medida no Interdito Proibitório,
inaudita altera parte
, em violação à jurisprudência consolidada do STJ.

Assinalam que o
decisum
deve ser reformado pelo TJMT, visto que as provas que fundamentam a convicção do Juízo de origem consistem apenas em fotografias, matrícula do imóvel, parecer técnico elaborado pelo próprio apelado e uma denúncia dirigida à Câmara Municipal relatando a suposta invasão. Em contrapartida, afirmam que os elementos apresentados na Ação de Reintegração são suficientes para embasar sua pretensão (Id 262930798).

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id 262932250).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes ingressaram com Ação de Reintegração de Posse sob a alegação de serem proprietários do Sítio São João, com 8.928ha, situado às margens da Rodovia MT-358, no município de Nova Olímpia (MT).

Segundo relatam, a propriedade foi invadida pelo apelado em 9-7-2019, ocasião em que este rompeu a cerca e derrubou árvores. No intuito de identificarem o responsável pelo esbulho, dirigiram-se à Câmara de Vereadores e descobriram que o invasor era o vereador, ora apelado.

Na petição inicial, anexaram a Escritura Pública lavrada em 10-8-1981, Laudo de Vistoria confeccionado por profissional contratado para demarcar a área invadida, Boletim de Ocorrência, documentos médicos relacionados à enfermidade do apelante e fotografias do local em litígio.

O pedido de liminar foi indeferido, assim como o de justiça gratuita, benefício posteriormente concedido pelo Tribunal.

Os apelantes requereram o depoimento pessoal do apelado e apresentaram rol de testemunhas.

Na contestação, o apelado disse que o título apresentado se refere a imóvel distinto, consoante Parecer Técnico que juntou aos autos. E mais, que ocupa área remanescente da matrícula 15.177, enquanto a matrícula mencionada pelos apelantes é a de número 8.928.

Na sequência, o Juízo de origem, sem prejuízo do julgamento antecipado, determinou que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir. O apelado, então, reportou-se àquelas já requeridas na Ação conexa de Interdito Proibitório.

Sobreveio decisão suspendendo o trâmite do processo para aguardar a realização da perícia, a qual não se concretizou porque o apelado, responsável pelo pagamento dos honorários periciais, desistiu da prova.

Os apelantes, por sua vez, pleitearam a designação de audiência de justificação de posse, com a reanálise do indeferimento da liminar anteriormente postulada na Ação de Reintegração de Posse (Ids 262923838 e 262923834).

Em seguida foi prolatada a sentença recorrida.

Logo, não houve cerceamento de defesa, mas sim preclusão do direito dos apelantes de produzirem as provas.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelado ajuizou o feito conexo (Ação de Interdito Proibitório), que deu origem à Apelação n. 0007198-23.2019.8.11.0008, também apreciada nesta oportunidade, sob a alegação de ocupar o imóvel em litígio desde 2017 e ter sofrido ameaças à sua posse por parte dos apelantes, obtendo a liminar requerida.

Na contestação à Ação de Reintegração proposta pelos apelantes, sustentou que estes disputam a posse com base no domínio, e que a área em questão não é a mesma indicada no título que apresentaram.

Em sentença única, foi julgada improcedente a Ação de Reintegração de Posse e procedente o Interdito Proibitório, sob a justificativa de que, neste último, o apelado comprovou de forma satisfatória os requisitos do artigo 567 do CPC. Por outro lado, os apelantes se limitaram a disputar a posse com fundamento no domínio, sem demonstrar os pressupostos descritos no art. 561 do CPC.

Após examinar as Ações propostas pelas partes, incluindo doutrina relevante, o Juízo da causa registrou que a exceção de domínio é vedada durante a tramitação de Ação Possessória, consoante disposição expressa do art. 557 do CPC, sendo admitida apenas nas hipóteses em que ambas as partes disputam o domínio ou quando “
a prova do fato da posse for de tal modo confusa que as partes são levadas a discutir o domínio, conforme se extrai da Súmula 487 do STJ ou então, quando há intervenção de ente público nas demandas possessórias entre particulares, nos termos da Súmula nº 637 do STJ
”.

E concluiu:

“
Ante o exposto, nota-se que Maria e Pedro, ao fundamentarem sua pretensão tão apenas com base na suposta titularidade, deixaram de comprovar que exerciam a posse na área em tempo pretérito ao alegado esbulho. Pelo contrário, uma vez que, de acordo com as imagens acostadas ao feito, o terreno não apresentava indícios de que vinha sendo cuidado até o exercício da posse por Ronaldo.

57. Ronaldo comprovou que já vinha exercendo a posse da área, inclusive já tinha construído o ponto comercial quando do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse por Maria e Pedro, conforme se verifica nas imagens apresentadas ao Id. 61638906/Pág. 17, 85 daquele feito.

58. Além disso, as demandas possessórias não são as medidas judiciais adequadas quando o pedido de proteção da posse tem por único fundamento o domínio.

59. Assim, ainda que Maria e Pedro tivessem comprovado a titularidade do imóvel nos procedimentos ora analisados, tal comprovação, por si só, não acarretaria no acolhimento de seu pedido, sendo requisito necessário a demonstração da posse, ou então, o ajuizamento da ação cabível, que dispense tal requisito.

60. Assim, apesar das alegações de Maria e Pedro, estes não demonstraram fatos extintivos ou modificativos do direito de Ronaldo (Art. 373, inciso II do CPC) bem como a inexistência de ameaça, o que, por outro lado, fora devidamente demonstrado por Ronaldo (artigo 373, inciso I do CPC)”.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO (SÚMULA 487 DO STF). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A posse será concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada. Precedentes deste Tribunal e do STF (Súmula 487/STF).

3. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9/5/2017).

4. No caso dos autos, a revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca da modalidade em que realizada a venda - se "ad corpus" ou "ad mensuram" -, bem como da ausência da comprovação do domínio da área sub judice pela parte agravante, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ, AgInt no ARESP 628312-ES, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18-9-2023).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÕES POSSESSÓRIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. A posse pode ser concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada (Súmula 487/STF). Precedentes do STF e do STJ.

2. Agravo interno desprovido
”
(STJ, AgInt no RESP 1576847-MT, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12-9-2022).

O aresto acima transcrito apreciou a monocrática que negou provimento ao RESP e manteve o acórdão do TJMT, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE-INTERDITO PROIBITÓRIO- JULGAMENTO EM CONJUNTO - ALEGAÇÃO PRELIMINAR DA EXISTÊNCIA DE SUPOSTOS QUATRO AGRAVOS RETIDOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: NÃO CONHECIDO-NÃO ACOLHIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA: NÃO CONHECIDO - TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE: DESPROVIDO- PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA: DESPROVIDO - MÉRITO - POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -NÃO COMPROVAÇÃO PELOS APELADOS-DÚVIDA QUANTO APOSSE - MANUTENÇÃO COM QUEM A DETINHA QUANDO DO INÍCIO DO EMBATE-JUÍZO A QUO QUE SENTENCIA COM BASE EM DIREITO DE PROPRIEDADE - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO FAVORÁVEL A QUEM DEMONSTRA MELHOR POSSE-RECONHECIMENTO DO DIREITO POSSESSÓRIO DO SAPELANTES - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Quando alegado, preliminarmente, a existência de agravos retidos, estes devem ser analisados pelo Tribunal. Ausentes os requisitos legais dispostos no artigo 927 do CPC, incorreta a decisão recorrida que julgou procedente a ação de reintegração de posse. Em caso de dúvida com relação a posse, esta deve ficar com quem a detinha ao tempo do início do embate. In casa, o Juízo a gim inclinou-se pela via petitória, ao embasar a sua sentença no laudo pericial colacionado aos autos, que fez alusão a existência de títulos sobrepostos e domínio, opinando pela procedência da lide aos apelados em ambas às ações, ocorre que, em verdade, a lide deve ser resolvida pela via possessória
”.
(TJMT, ApC 0000506-17.2011.8.11.0031, rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17-10-2024).

A questão discutida neste TJ, assim como no STJ, é semelhante à do presente processo, como demonstra o trecho do julgamento do STJ:

“Sobre o tema, vale esclarecer: "O atual Código Civil e a redação atribuída ao art. 923 do Código de Processo Civil impedem a apreciação de questões envolvendo a jus petitorium em juízo possessório. No entanto, a doutrina de Pontes de Miranda esclarece ser possível a exceptio dominii nos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes. Dessa forma, "a exceção do domínio somente é aplicável quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, ao verdadeiro titular, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório". Por fim, a questão debatida nos autos encontra respaldo na Súmula STF 487, in verbis: (...) Silvio de Salvo Venosa adverte que "somente se traz à baila a súmula se ambos os contendores discutirem a posse com base no domínio, ou se a prova do fato da posse for de tal modo confusa que, levadas as partes a discutir o domínio, se decide a posse em favor de quem evidentemente tem o domínio. Todavia a ação não deixa de ser possessória, não ocorrendo coisa julgada acerca do domínio" [ACO 685, rel. min. Ellen Gracie, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 11-12-2014, DJE 29 de 12-2-2015.]”.

Como visto, não há nenhum vício na sentença que legitime a sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação, uma vez que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025